Tribunal: TJPA
Processo: 0802158-34.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802158-34.2025.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ANTERO VIEIRA DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802158-34.2025.8.14.0040

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO

AGRAVADO: ANTERO VIEIRA DA SILVA JÚNIOR

ADVOGADOS: MARCELIA AGUIAR BARROS – OAB/PA 18179-S e ARTHUR DIAS DUARTE – OAB/PA 27870

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO FGTS DEVIDO. INAPLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por município contra decisão monocrática que manteve sua condenação ao pagamento de FGTS em decorrência de contrato temporário nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante sustentou a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária e pleiteou a delimitação expressa do período prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento do STJ no Tema 731, sobre a aplicação da TR, refere-se à correção monetária de saldos efetivamente depositados em contas do FGTS, hipótese que não se confunde com a condenação ao pagamento de FGTS em contrato temporário declarado nulo, de natureza indenizatória;

4. Ajuizada a ação dentro do prazo de cinco anos contados do início do vínculo contratual, não há parcelas prescritas a serem declaradas.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A Taxa Referencial (TR) não é aplicável para a correção monetária de condenação judicial referente a FGTS não recolhido em contrato temporário nulo, por não se confundir com a atualização de saldos em contas vinculadas.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.090; STJ, Tema Repetitivo 731; TJ-PA, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0800274-43.2020.8.14.0040, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 07/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo réu MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra a decisão monocrática (Id. 33338233) que negou provimento à Remessa Necessária e ao recurso de Apelação do ente municipal, mantendo a condenação ao pagamento de FGTS.

Nas razões recursais (Id. 33742851) o agravante arguiu o cabimento da atualização do valor da condenação pela Taxa Referencial, aplicando-se o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI nº 5090. Requereu o provimento do agravo para reafirmar a aplicação da prescrição quinquenal, delimitando expressamente o período exigível, e modificar o critério de atualização monetária.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 33848271).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 35427656), opinou pelo provimento parcial do agravo, apenas para modificar o índice de correção monetária.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

O Tema 731/STJ diz respeito à aplicabilidade da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS,
hipótese que não se confunde com a natureza indenizatória de condenação ao pagamento de FGTS decorrente de contrato temporário nulo.

Portanto, o referido tema não se aplica aos presentes autos,
visto que a matéria afetada ao tema é a atualização dos valores efetivamente depositados em conta vinculada ao FGTS.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que negou provimento a agravo interno em apelação. Discussão sobre suposta omissão quanto à aplicabilidade do Tema 731 do STJ e à ADI nº 5090/DF. Ação principal versa sobre indenização por FGTS em decorrência de vínculo empregatício declarado nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, no tocante à aplicação do Tema 731 do STJ e da decisão liminar na ADI nº 5090/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Tema 731 do STJ refere-se à atualização monetária das contas do FGTS por meio da TR. Contudo, a ação principal trata do reconhecimento do direito ao FGTS como indenização, por ausência de depósitos fundiários em conta vinculada, sendo inaplicáveis os parâmetros do tema repetitivo ao caso.

4. A decisão embargada já fundamentou adequadamente a distinção entre os contextos do Tema 731 e a presente demanda, em consonância com precedentes deste Tribunal e do STJ.

5. Não restou configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
A aplicação do Tema 731 do STJ é inaplicável a demandas que tratem de indenizações por ausência de depósitos de FGTS em conta vinculada, oriundas de contratos temporários declarados nulos.

2. Não se reconhece omissão quando o acórdão embargado enfrenta os fundamentos jurídicos suscitados no recurso, distinguindo-os de outros contextos jurisprudenciais.

(TJ-PA, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0800274-43.2020.8.14.0040, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 07/03/2025, grifei).

Quanto ao pedido para declarar expressamente as parcelas prescritas, observo que a condenação consiste no pagamento de FGTS referente aos contratos temporários vigentes nos períodos de 04/01/2021 a 31/12/2022 e de 13/01/2023 a 31/12/2023, tendo sido a ação ajuizada em 10/02/2025, antes do transcurso de cinco anos do início dos vínculos. Portanto, não há parcelas prescritas, sendo devido o pagamento de todo o período cobrado.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026